Tribunal: TJBA
Processo: 8017763-52.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017763-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: KAYLANE VITORIA OLIVEIRA SANTANA

Advogado(s)
:
PALOMA SANTANA DA CONCEICAO ANDRADE, PATRICIA BRITO GRADIN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE EQUIPE MÉDICA NÃO CREDENCIADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que a operadora de plano de saúde custeie integralmente os honorários de equipe médica particular para realização de procedimento cirúrgico oncológico de alta complexidade. A decisão foi fundamentada na falha da prestação de serviço da operadora, consistente na ausência de profissional habilitado em sua rede credenciada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar: a) o dever da operadora de custear tratamento com equipe médica não credenciada, diante da alegação de inexistência de profissional com a expertise necessária na rede; b) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência; c) a proporcionalidade da multa cominatória (
astreintes
) e do prazo fixado para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A relação entre a beneficiária e a operadora de plano de saúde é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A Lei nº 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura para as doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças (CID). Havendo cobertura para a patologia, a operadora deve garantir o tratamento indicado pelo médico assistente.

5.A inexistência ou indisponibilidade de prestador na rede credenciada, apto a realizar o procedimento necessário, transfere à operadora a responsabilidade pelo custeio integral do tratamento fora da rede, não se tratando de mera liberalidade do consumidor, mas de única alternativa viável.

6. A operadora Agravante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência, em sua rede, de profissional habilitado para a cirurgia de alta complexidade ("esvaziamento cervical radical à esquerda" em paciente com carcinoma renal metastático), limitando-se a alegações genéricas.

7.A urgência da medida (perigo de dano) é evidente, considerando o diagnóstico de câncer metastático em progressão e a necessidade de realização do procedimento cirúrgico em janela terapêutica específica para preservar a vida e a saúde da paciente. A probabilidade do direito está amparada na legislação e na falha da operadora.

8.O valor da multa diária e o prazo para cumprimento mostram-se adequados e proporcionais à gravidade da situação e à capacidade econômica da Agravante, visando garantir a efetividade da ordem judicial.

9. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo perde seu objeto com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resultando em sua prejudicialidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão recorrida. Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde tem o dever de custear, de forma integral, o tratamento com equipe médica não credenciada quando demonstrada a inexistência ou indisponibilidade de profissional com a expertise técnica necessária na rede referenciada para realizar procedimento de alta complexidade indispensável à saúde do beneficiário.

2. A ausência de prova, pela operadora, da existência de profissional apto em sua rede configura falha na prestação do serviço e reforça a obrigação de custeio externo.

3. O julgamento do mérito do Agravo de Instrumento acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo Interno interposto contra a decisão que analisou o pedido de efeito suspensivo."

Vistos, relatados e discutidos nos presentes Autos o Agravo nº 8017763-52.2026.805.0000, no qual figura como agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e agravada
KAILANE VITORIA OLIVEIRA SANTANA
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sala de Sessões, de de 2026.

Des. Presidente

Desª. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça